Tribunal: STF
Processo: HC 226103
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.  INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ANÁLISE DAS NULIDADES SUSCITADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2023, por Bauer Augusto Viana Reis e outro, em benefício de José do Carmo Silva, contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 805.303/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 6.10.2022, o juízo da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da comarca de Ipatinga/MG, a pedido da autoridade policial daquela comarca e do Ministério Público de Minas Gerais, decretou a custódia cautelar de José do Carmo Silva, pelos seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, o representado é suspeito de ser o autor da prática de delito doloso contra a vida, na modalidade consumada, cometido com a vítima Nivaldo Lopes da Rocha, acertando, por erro na execução, a vítima Wagner de Souza, causando-lhe possível lesão corporal.



    Quanto ao pleito, em si, compulsando os autos verifica-se que, pelas provas colhidas até o momento, mormente o depoimento da vítima Wagner e das testemunhas que presenciaram os fatos, aliada a outros elementos colhidos pela Autoridade Policial, há fortes indícios de autoria delitiva, sendo medida necessária a custódia cautelar do suspeito.



    Com efeito, as diligências concluídas até o momento demonstram que no dia dos fatos, pessoas amigas e conhecidas estavam reunidas no estabelecimento comercial denominado ‘Naldinho Distribuidora de Bebidas’, sendo que o autor e a vítima estavam sentados na mesma mesa conversando e, em dado momento, o investigado saiu, foi até a sua residência, retornou e, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 3 disparos contra Nivaldo, causando sua morte.



    Consta, ainda, que um dos disparos atingiu a perna da vítima Wagner de Souza e, após a prática do delito, ameaçou Gabriel de Freitas Oliveira, apontando-lhe a arma de fogo.



    Todas as testemunhas que presenciaram o fato foram enfáticas ao afirmar que o investigado é o autor do delito em apuração, ressaltando, ainda, que não houve briga entre as partes no local dos fatos.



    Pesa, ainda, contra o investigado, o fato de que, desde a ocorrência do crime, ele encontra-se foragido, havendo informações de que não mais compareceu em seu endereço, conforme relatório circunstanciado de investigação.



    Ressalte-se, ainda, que o representado ostenta condenação anterior por disparo de arma de fogo, num contexto em que foi denunciado por tentativa de homicídio, ou seja, efetuou disparos de arma de fogo contra pessoa, sendo sua conduta desclassificada (Autos n. 0313.07.233940-80).



    Demonstrando, assim, que o representado é contumaz na prática de utilização de arma de fogo, sem autorização ou determinação legal, já fazendo uso do instrumento em data anterior, com condenação.



    Tais fatos demonstram sua propensão para a prática de atos violentos contra as pessoas com uso de arma de fogo.



    Assim, diante desses elementos, entendo presentes o requisitos para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, evitando o cometimento de novos delitos, bem como a aplicação da lei penal, já que o representado, após o fato, está foragido, dificultando, assim, o esclarecimento do ocorrido” (fls. 112-114, 
e-doc. 2).



    Em data não especificada nos autos, o mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente foi cumprido, segundo despacho de 26.11.2022 (fl. 146, e-doc. 2). 



    3. Em 30.11.2022, o juízo de origem, na Representação Criminal n. 5020222-29.2022.8.13.0313, realizou audiência de custódia, mantida a prisão preventiva de José do Carmo Silva (fls. 150-153, e-doc. 2).



    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.285632-0/000, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro denegou a ordem, mantida a custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública “tendo em vista a gravidade concretamente elevada dos fatos apurados e visando a evitar o risco de reiteração delitiva”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAL (ARTIGO 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Tendo sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, decretou a sua segregação cautelar, visando a garantir a ordem pública. 2. O princípio do estado de inocência, estatuído no artigo 5º, LVII, da Constituição da República, não impede a manutenção da prisão provisória, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. O Código de Processo Penal preconiza, de forma expressa, o princípio da proporcionalidade, composto por dois outros, quais sejam: adequação e necessidade. 4. A prisão preventiva, espécie de medida cautelar, é exceção na sistemática processual, dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da não culpabilidade. Todavia, embora medida extrema, a manutenção da segregação cautelar pode ser determinada sempre que presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313. 5. Sendo o crime de homicídio qualificado apenado com reprimenda máxima, privativa de liberdade, superior a quatro anos, é admissível a manutenção da segregação provisória, como forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concretamente elevada dos fatos apurados e visando a evitar o risco de reiteração delitiva“ (fl. 175, e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 805.303 no Superior Tribunal de Justiça, decidido monocraticamente pelo Relator, Ministro Jesuíno Rissato, denegada a medida liminar requerida, pelas seguintes razões:



    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fl. 124-126): 



    ‘Inicialmente, cumpre ressaltar que os delitos imputados ao Representado estão no rol daqueles em que se autoriza a decretação da prisão preventiva. Na hipótese, o representado é suspeito de ser o autor da prática de delito doloso contra a vida, na modalidade consumada, cometido contra a vítima Nivaldo Lopes da Rocha, acertando, por erro na execução, a vítima Wagner de Souza, causando-lhe possível lesão corporal. Quanto ao pleito, em si, compulsando os autos verifica-se que, pelas provas colhidas até o momento, mormente o depoimento da vítima Wagner e das testemunhas que presenciaram os fatos, aliada a outros elementos colhidos pela Autoridade Policial, há fortes indícios da autoria delitiva, sendo medida necessária a custódia cautelar do suspeito. Com efeito, as diligências concluídas até o momento demonstram que no dia dos fatos, pessoas amigas e conhecidas estavam reunidas no estabelecimento comercial denominado ‘Naldinho Distribuidora de Bebidas’, sendo que o autor e a vítima estavam sentados na mesma mesa conversando e, em dado momento, o investigado saiu, foi até sua residência, retornou e, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 3 disparos contra Nivaldo, causando sua morte. Consta, ainda, que um dos disparos atingiu a perna da vítima Wagner de Souza e, após a prática do delito, ameaçou Gabriel de Freitas Oliveira, apontando-lhe a arma de fogo. Todas as testemunhas que presenciaram o fato foram enfáticas ao afirmar que o investigado é o autor do delito em apuração, ressaltando, ainda, que não houve briga entre as partes no local dos fatos. Pesa, ainda, contra o investigado, o fato de que, desde a ocorrência do crime, ele encontra-se foragido, havendo informações de que não mais compareceu em seu endereço, conforme relatório circunstanciado de investigação (f. 12, ID 9623462101). Ressalte-se, ainda, que o representado ostenta condenação anterior por disparo de arma de fogo, num contexto em que foi denunciado por tentativa de homicídio, ou seja, efetuou disparos de arma de fogo contra pessoa, sendo sua conduta desclassificada (autos n. 0313.07.233940-80). Demonstrando, assim, que o representado é contumaz na prática de utilização de arma de fogo, sem autorização ou determinação legal, já fazendo uso do instrumento em data anterior, com condenação. Tais fatos demonstram sua propensão para a prática de atos violentos contra as pessoas com uso de arma de fogo. Assim, diante desses elementos, entendo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, evitando o cometimento de novos delitos, bem como a aplicação da lei penal, já que o representado, após o fato, está foragido, dificultando, assim, o esclarecimento do ocorrido. Dessume-se que o decreto prisional apresenta fundamentação válida, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos – homicídio qualificado, tendo o investigado efetuado 3 disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte, sendo que ‘um dos disparos atingiu a perna da vítima Wagner de Souza e, após a prática do delito, ameaçou Gabriel de Freitas Oliveira, apontando-lhe a arma de fogo’ –, da contumácia delitiva (condenação anterior por disparo de arma de fogo, num contexto em que foi denunciado por tentativa de homicídio) e da fuga do distrito da culpa. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 



    Confira-se: (...). 



    Além disso, ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). 



    Assim, ‘Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas 
(art. 282 c/c art. 319 do CPP)’. (AgRg no RHC n. 169.300/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Por fim, destaco que a análise da alegação de que o paciente não tentou se evadir do distrito da culpa demandaria, decerto, reexame de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus” (extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Na presente impetração, a defesa alega que “a douta autoridade Judicial, ludibriado pelo falacioso cenário fático apresentado pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o argumento de garantia da ordem pública, vez que o ora paciente encontrava-se foragido do distrito da culpa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que não havia qualquer intenção de fuga do distrito da culpa pelo acusado, todavia, “para o espanto desta defesa técnica, a famigerada cópia integral do caderno investigatório suprimiu a manifestação defensiva, protocolizada pessoalmente com o delegado de polícia no dia 04.10.2022, em que o acusado se coloca à disposição da autoridade policial para a apuração dos fatos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam os impetrantes que a defesa técnica do paciente desconhecia, à época, a existência do mandado de prisão expedido e que não fora intimada para a audiência de custódia realizada em 30.11.2022, “em virtude da omissão e desvirtuamento da verdade dos fatos, decorrente do fato de que a autoridade policial não se dignificou a juntar a peça defensiva, acompanhada do respectivo instrumento de procuração” (fl. 4, e-doc. 1).



    Os impetrantes ressaltam, portanto, carente de fundamentação válida a prisão preventiva, pois “não houve qualquer tipo de tentativa de fuga do distrito da culpa por parte do ora paciente, sendo, pois, inexistente o falacioso argumento apresentado pela autoridade policial, que culminou na decisão que decretou a cautelar mais gravosa do sistema democrático” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realçam que “a defesa técnica comprovou documentalmente que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de reincidência para fins de garantia da ordem pública, sendo certo que todos os efeitos da condenação são afastados nessa modalidade de extinção da punibilidade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirmam “trata[r]-se de paciente primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa (Município de Inhapim/MG), ocupação lícita (motorista e comerciante), pai de família, não se tratando de criminoso vulgar e contumaz, donde se concluí pela inexistência de perigo à ordem pública” (fl. 10, e-doc.1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Em sede de liminar, já que se encontram presentes o fumus boni iuris e periculum in mora, a concessão da liminar da presente ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva decretada (cautelar de nº 5020222-29.2022.8.13.0313), restabelecendo o status libertatis do ora paciente, comunicando-se ao Juízo a quo. 



    b) No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, com o restabelecimento definitivo do status libertatis do ora paciente” 
(fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração voltou-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato, Relator no Habeas Corpus n. 805.303/MG, que, em 7.3.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou aquele processo ao Ministério Público Federal. 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Nesse sentido, por exemplo: HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021. 



    9. Na espécie, verificou-se que, em 30.3.2023, ao analisar o mérito daquela impetração, o Relator do ato impugnado denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme antecipado liminarmente, o decreto prisional apresenta fundamentação válida, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos – homicídio qualificado, tendo o investigado efetuado 3 disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte, sendo que ‘um dos disparos atingiu a perna da vítima Wagner de Souza e, após a prática do delito, ameaçou Gabriel de Freitas Oliveira, apontando-lhe a arma de fogo’ –, da contumácia delitiva (condenação anterior por disparo de arma de fogo, num contexto em que foi denunciado por tentativa de homicídio) e da fuga do distrito da culpa. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 



    Outrossim, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 



    Confiram-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR - 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC 
n. 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012. 



    Além disso, ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). 



    Assim, ‘Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas 
(art. 282 c/c art. 319 do CPP).’ (AgRg no RHC n. 169.300/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Por fim, destaco que a análise da alegação de que o paciente não tentou se evadir do distrito da culpa demandaria, decerto, reexame de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus” (extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    A decisão objeto da impetração era, portanto, precária e foi substituída pela decisão proferida, em 30.3.2023, pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 10.4.2023, tendo sido substituído o ato coator objeto da presente ação, ocasionando a perda superveniente de objeto. 



    Este Supremo assentou entendimento de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC n. 83.799-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.8.2007).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 172.018-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NAQUELA CORTE. PERDA DE OBJETO DO PRESENTE WRIT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, o julgamento superveniente de mérito do writ impetrado no STJ acarreta a perda de objeto da presente impetração, uma vez que substituído o ato apontado coator. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.445-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.9.2021).



    10. Anote-se não haver demonstração, no caso, de situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    No acórdão prolatado pelo Tribunal mineiro, concluiu-se pela manutenção da custódia cautelar do ora paciente, destacando-se:



    “Destarte, diante dos argumentos apresentados e dos documentos acostados aos autos, vislumbro como presentes as razões que autorizam a custódia preventiva do paciente, em especial para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação.



    Afinal, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito de homicídio qualificado consumado, de que é acusado o paciente, encerra elevada reprovabilidade social, haja vista o modo como supostamente foi cometido, pois, conforme o Relatório Circunstanciado de Investigação (doc. De ordem n. 04 – fls. 44/50), o agente, em tese, sem motivo aparente, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas N.L.R e W.S., sendo que este foi baleado no pé e aquele baleado no peito e na perna, vindo a óbito posteriormente no hospital.



    (...)



    Não bastasse, conforme informações prestadas pela d. autoridade coatora (doc. de ordem n. 09), ‘aportou nos autos informação do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido, sendo o paciente abordado e preso em uma rodovia federal (Fernão Dias), há mais de 700 (setecentos) quilômetros do distrito da culpa’, o que corrobora a inexistência do aventado constrangimento ilegal, configurando, também, o risco à aplicação da lei penal.



    Somado ao exposto, verifica-se pela CAC do paciente (doc. de ordem n. 05 – fls. 29/39) que ele ostenta condenação anterior pelo delito de disparo de arma de fogo (autos n. 2339408-41.2007.8.13.0313). Quando ao ponto, registre-se que a alegação de prescrição ocorrida nesta ação penal deve ser analisada nos autos do referido processo de origem, onde questões, tais como a existência ou não de causas suspensivas, poderão ser devidamente apreciadas.



    (...)



    Em suma, presentes, in casu, os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, bem como aquele constante do artigo 313, I, da mesma Lei, tenho por necessária a manutenção da segregação cautelar, ora combatida, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal praticado em desfavor do paciente, eis ser tal medida absolutamente necessária no caso dos autos” (fls. 182-184, e-doc. 2). 



    12. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmado nos elementos probatórios verificados na instrução criminal, na qual a observância do contraditório e da ampla defesa se fez garantida, assentaram-se a autoria e a materialidade delitivas das condutas praticadas pelo paciente. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito e o risco de fuga do distrito da culpa são motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.039-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. Destaque-se que as demais alegações dos impetrantes, quais sejam, desconhecimento do mandado de prisão expedido, desentranhamento de manifestação da defesa anexada aos autos na origem, não intimação para a audiência de custódia realizada em 30.11.2022 e prescrição de punibilidade anterior considerada para efeitos de reincidência, impõem produção e apreciação de provas sobre o afirmado, o que não é admissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    14. Na espécie em foco, consta no andamento processual da Ação Penal n. 5024104-96.2022.8.13.0313, da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da comarca de Ipatinga/MG que, em 3.4.2023, o Juiz de Direito José Maria Moraes Pataro pronunciou José do Carmo Silva pela apontada prática dos delitos de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, por meio que gerou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, 
§ 2º, inc. I, III e IV, do Código Penal), tentativa de homicídio duplamente qualificado, por meio que gerou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 c/c art. 20 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal). 



    Na sentença de pronúncia, manteve-se a custódia preventiva do paciente, pois, “no caso em apreço, como já ressaltado na decisão de decretação da prisão preventiva, a segregação cautelar é forma de garantir a ordem pública, posto que sua conduta, motivadora da prática do crime cometido nos autos, somado ao fato de que possui diversos registros criminais, inclusive uma condenação anterior por disparo de arma de fogo, demonstra sua propensão à prática de crimes, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(H